Tribunal: TJBA
Processo: 8120314-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120314-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALIA ROSENDO SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. VALORES DESCONTADOS DEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados, em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimos não contratados, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário.

2. A parte ré defende, em sua peça contestatória de ID 77616596, a inexistência de ato ilícito que justifique as sua condenação ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas em seu benefício previdenciário ocorreram em virtude da celebração de 01 contrato de empréstimo consignado.

3. Verifica-se que o Recorrido produziu prova demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação ao apelante, qual seja, celebração do contrato de empréstimo consignado: 010016573296, no valor de R$ 1.033,79 (um mil trinta três reais), (ID 77616597 e 77616598), TED (ID 77616601 e 77616602), documentos pessoais da parte autora, inexistindo, consequentemente, ilicitude em sua conduta.

4. Evidente que o apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que inexiste, portanto, conduta ilícita deste, tampouco nexo entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pelo consumidor, na medida em que os empréstimos consignados que contratou foi o que gerou as cobranças em seu benefício previdenciário.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8120314-83.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
DÁLIA ROSENDO SANTOS,
e, como Apelado,
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora